Tribunal: TJDFT
Processo: 0739042-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739042-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FABIO DE SALES FERNANDES, MARCELO DO VALE LUCENA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo juízo fazendário nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movida por FABIO DE SALES FERNANDES E OUTROS, que rejeitou a impugnação do ente federativo quanto ao excesso de execução. Afirma que o título executivo conferiu ao agravado o pagamento das diferenças devidas a título de adicional por tempo de serviço relativas ao período de 28/05/2020 a 31/12/2021, a serem pagas a partir de 01/01/2022 corrigidas pela SELIC. Assevera que é indevida a cobrança de parcelas anteriores a 01/01/2022, devendo estas serem excluídas dos cálculos. O Ente Federativo é isento do preparo recursal. É o relato do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Cuidam os autos de cumprimento individual de sentença proferida na ação coletiva proposta pelo SINDPOL/DF (Sindicato dos Policiais Penais do Distrito Federal), em substituição processual de seus filiados, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, a qual condenou o ente federativo ao pagamento das diferenças devidas a título de adicional por tempo de serviço a partir de 01/01/2022. Ditas diferenças decorrem do período aquisitivo compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021, nos termos do art. 8o, §8o, IV da Lei Complementar n. 173/2020, bem como seus reflexos sobre as demais parcelas remuneratórias que tenham como base de cálculo o adicional por tempo de serviço. Apresentados os cálculos do credor, foram impugnados pelo Distrito Federal, sobrevindo a decisão ora agravada, a seguir transcrita: “ (...) O título executivo assim definiu a questão acerca do índice de correção monetária e juros moratórios: “JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS para condenar o réu a: (1) Computar em favor dos substituídos (policiais penais/agentes de execução penal do Distrito Federal) o período aquisitivo para fins de adicional por tempo de serviço (art. 88 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011) compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021, nos termos do art. 8o, §8o da Lei Complementar n. 173/2020; e (2) Pagar as diferenças devidas a título de adicional por tempo de serviço a partir de 01/01/2022 decorrentes do período aquisitivo compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021, nos termos do art. 8o, §8o, IV da Lei Complementar n. 173/2020, bem como seus reflexos sobre as demais parcelas remuneratórias que tenham como base de cálculo o adicional por tempo de serviço.” A referida Lei Complementar assim dispõe: “Art. 8o Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de: (...) IX - contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins. (...) § 8o O disposto no inciso IX do caput deste artigo não se aplica aos servidores públicos civis e militares da área de saúde e da segurança pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, observado que: I - para os servidores especificados neste parágrafo, os entes federados ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de realizar o pagamento de novos blocos aquisitivos, cujos períodos tenham sido completados durante o tempo previsto no caput deste artigo, de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço; II - os novos blocos aquisitivos dos direitos especificados no inciso I deste parágrafo não geram direito ao pagamento de atrasados, no período especificado; III - não haverá prejuízo no cômputo do período aquisitivo dos direitos previstos no inciso I deste parágrafo; IV - o pagamento a que se refere o inciso I deste parágrafo retornará em 1o de janeiro de 2022.” Vale ressaltar que computar e pagar as diferenças devidas a título de adicional por tempo de serviço a partir de 01/01/2022 decorrentes do período aquisitivo compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021 inclui exatamente, nos termos do artigo 8o, §8o, da Lei Complementar n. 173/2020, o efetivo pagamento do período computado, conforme determina o título judicial. Quanto à atualização o título judicial determinou a correção a partir de 1o/1/2022 até o efetivo pagamento, conforme planilha apresentada pelo autor. Nesse contexto, está evidenciado que não ocorreu o alegado excesso de execução, razão pela qual o pedido é improcedente. Quanto à sucumbência, ressalte-se que, na decisão de recebimento do cumprimento de sentença de ID 197718361, já houve a fixação de honorários advocatícios, portanto, não haverá nova fixação nesta decisão. Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença. Após a preclusão desta decisão, expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV do valor principal em favor do autor e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de MARCELO DO VALE LUCENA, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 197718361. (ID 208952821 dos autos de referência) Verificando as planilhas acostadas aos autos de origem, o credor calculou as diferenças entre maio de 2020 e dezembro de 2021 e as atualizou a partir de 1/1/2022, nos termos da sentença. Já a planilha apresentada pelo ente federativo calculou o valor das diferenças a partir de 01/01/2022. Portanto, a controvérsia reside no período de início das parcelas devidas a título de Adicional por Tempo de Serviço Em princípio, os cálculos do credor melhor se amoldam ao estabelecido no título judicial, pois consideraram o período compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021, sobre os quais incidiu a taxa Selic a partir de 01/01/2022. Todavia, considerando que eventual pagamento em excesso acarreta prejuízo ao erário, defiro efeito suspensivo ao agravo para melhor digressão acerca da correta metodologia para apuração do valor devido. DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator